Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715494-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELITA FELICIANA SANTANA, ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, MARIA EDNA MONTEIRO, SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por ANGELITA FELICIANA SANTANA e OUTROS nos autos do cumprimento de sentença no 0707330-15.2022.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ (ID 152651294): “– ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 148274694) contra a decisão de ID 147198475, que negou provimento aos embargos de ID 144445200. Alega que a decisão é contraditória porquanto deu ciência do efeito suspensivo deferido pelo e. relator João Egmont Leôncio Lopes nos autos do AGI n. 0743162-66.2022.8.07.0000 e condicionou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores incontroversos somente após a preclusão da decisão embargada. Requer seja determinado o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da parcela incontroversa. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer seja negada a pretensão da contraparte até o trânsito em julgado (ID 151949363). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. De fato, no AGI n. 0743162-66.2022.8.07.0000, interposto pelo embargante, foi determinado o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. III - Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para sanar a contradição alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução somente em relação a parcela incontroversa informada pelo DISTRITO FEDERAL, com base nos critérios de correção monetária fixados na decisão de ID 137208156.” No mais, mantém a decisão de ID 147198475 conforme proferida. IV - Na oportunidade, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Oficie-se a 2a Turma Cível, nos autos dos agravos de instrumento n. 0743162-66.2022.8.07.0000 e n. 0701335-41.2023.8.07.0000, encaminhando cópia da presente decisão. Intimem-se.” - g.n. A parte exequente apôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 155479461): “I – ANGELITA FELICIANA SANTANA e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 154318118) contra a decisão de ID 152651294, que deu provimento aos embargos de ID 148274694 para sanar a contradição alegada e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é i) contraditória, vez que ao tempo que possibilitou o prosseguimento do feito em relação a parcela incontroversa informada pelo DISTRITO FEDERAL determinou a suspensão do feito em face da afetação do Tema 1169/STJ; e ii) omissa, porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é contraditória e omissa em relação ao prosseguimento do feito quanto a parcela incontroversa e o sobrestamento determinado no Tema 1169/STJ, não se vislumbram os vícios apontados. A decisão proferida no AGI n. 0743162-66.2022.8.07.0000 determinou o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, contudo, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo e, assim que retomada a tramitação deste processo, deverá ser expedido o requisitório em face da parcela incontroversa até o julgamento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Ademais, a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado os vícios de linguagem alegados. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 152651294. Intimem-se.” Nas razões recursais, a parte agravante narra que promoveu cumprimento de sentença coletiva oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Afirma que, embora a suspensão da tramitação processual em face do Tema 1.169 não tenha sido objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo a quo determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que somente podem ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Alega não ser possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Tanto isso é verdade que o legislador ordinário foi enfático ao estabelecer, expressamente, no art. 1.037, inciso II, do CPC, que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, alinhando-se, assim, ao princípio da segurança jurídica, sabidamente dotado de amplitude constitucional. Discorre que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor em sede de impugnação, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao Tema 1.169. Alega que nada impede que a suspensão do processo se restrinja à questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados. Consigna que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado. Colaciona julgados deste TJDFT a respeito do assunto. Conclui que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução. Requer, no mérito, o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada (ID 46067435). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (IDs 46067436/46067437). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelos valores indicados nas planilhas de IDs 127510804 a 127510812, que somados correspondem ao total de R$ 97.535,09 (ID 127510801). O devedor, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução. Apresenta como valor devido a quantia de R$ 56.385,13 (IDs 132896821 e 132896823). Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 505, I, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA JULGADA IMPROCEDENTE. FUNDAMENTOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no Temas 1170 do STF, por inexistir qualquer óbice neste sentido emanado do precedente qualificado (RE 1.317.982). 1.1. Igualmente, não cabe a suspensão do processo com fulcro nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois, em momento algum destes autos, o DISTRITO FEDERAL questionou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão lá discutida. 2. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 2.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 3. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 3.1. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos (caso dos autos) e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 4. O Tema 733 do STF é inaplicável as discussões relacionadas ao critério de correção monetária utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgado paradigma não abordou esta matéria em seu teor. 5. A modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação a coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se a inexigibilidade da obrigação e não propriamente de seus consectários legais, a exemplo da correção monetária que, como sabido, não adiciona qualquer valor a dívida, apenas reestabelece o seu poder de compra. 6. Não houve discussão na origem acerca da inaplicabilidade do art. 505, I, do CPC ao caso em questão, o que evidencia flagrante inovação recursal, sendo óbice a análise do tema nesta via recursal. 7. A improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 - ajuizada pelo Sindicato da categoria - não tem o condão de influenciar no julgamento dos cumprimentos individuais de sentença decorrentes do mesmo título, pois assentou-se, apenas, que a ação rescisória não se prestaria a rescindir ato judicial baseado em interpretação controvertida de texto legal, como é o caso das regras de atualização monetária sobre débitos judiciais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer menção quanto a inviabilidade da modificação do critério de correção monetária após o transito em julgado da ação. 8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, mas desprovido.” (07402769420228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 26/4/2023) - g.n. Conclui-se, portanto, pela probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, por sua vez, encontra-se na natureza alimentar da dívida exequenda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator